Tribunal: TCU
Processo: 044.131/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 044.131/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aloisy Stephane Pereira dos Santos (XXX.434.724-XX); Benedita Padilha da Silva (XXX.724.644-XX); Fabiana Pereira dos Santos Silva (XXX.035.675-XX); Fabricio Pereira dos Santos (XXX.389.844-XX); Iracema Gomes Pereira dos Santos (XXX.459.234-XX); Jaci Cleide Pereira dos Santos Lopes (XXX.264.094-XX); Karen Donato Cavalcante (XXX.719.344-XX); Kelysse Donato Cavalcante (XXX.719.334-XX); Kleber Donato Cavalcante (XXX.719.324-XX); Maria Jose de Souza Pereira (XXX.919.354-XX); Maria das Gracas Donato Cavalcante (XXX.687.474-XX); Valderez Geraldo da Silva (XXX.559.644-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que corrija o campo 'Forma de Reajuste dos proventos' de 'Sem Paridade' para que passe a constar 'Paridade', nos atos de José Celso Paula Cavalcante (peça 5) e de Aloisio Pereira dos Santos (peça 6), tendo em vista que estes servidores instituíram as pensões civis antes da entrada em vigor da EC 41/2003.